Tribunal: STF
Processo: HC 161607
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina/PI, no processo-crime nº 0026916-81.2011.8.18.0140, pronunciou os pacientes, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou tornou impossível a defesa), do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo a exame de corpo de delito e depoimentos das testemunhas Gilson Dias da Silva e Hélio Barbosa Ribeiro, nos quais revelado haverem os pacientes e um menor espancado, com socos e pontapés, a vítima, deixada desacordada, vindo o menor a atingi-la, no rosto, com tijolo, consumando o crime. Assentou inadequada a desclassificação, por inexistente certeza quanto à ausência do dolo.
    A Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça desproveu recurso em sentido estrito formalizado pela defesa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu o recurso especial com agravo nº 610.035/PI para inadmitir o especial. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    A Defensoria Pública da União sustenta não caracterizado crime de homicídio, dizendo ausente o dolo. Sublinha configurada, com base nos depoimentos colhidos, lesão corporal. Realça que o ânimo de ocasionar a morte somente pode ser atribuído ao adolescente, o qual desferiu golpe com pedra após as agressões.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca a desclassificação.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 19 de novembro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. 
    2. A suspensão de processo-crime é excepcional. Indispensável é a ilegalidade manifesta.
    O Juízo, aludindo a exame de corpo de delito e aos depoimentos de testemunhas, ressaltou haverem os pacientes e um menor agredido, com socos e pontapés, a vítima, deixada desacordada, vindo o menor a atingi-la com tijolo, consumando o crime. Concluiu inadequada desclassificação, inexistente certeza quanto à ausência do dolo. Atendeu-se ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que demonstrados materialidade e indícios de participação em crime doloso contra a vida. Eventual dúvida quanto ao dolo e à extensão da participação dos pacientes, considerado o golpe com tijolo, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator